Tribunal: TJMT
Processo: 1002936-16.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002936-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II E IX, CF/1988. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. A controvérsia central diz respeito à contratação temporária de servidores pelo Município, com sucessivas prorrogações sem concurso público, contrariando o art. 37, II e IX, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas solicitadas pelas partes, após a desconstituição da sentença anterior que reconhecia a ilegitimidade ativa do Sindicato.

III. Razões de decidir

3. Restou configurado cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem oportunizar às partes a produção de provas solicitadas, ferindo o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da CF/1988, e nos arts. 369 e 370 do CPC/2015.

4. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa, tornando necessária a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos providos. Sentença anulada. Determinada a reabertura da fase instrutória com a produção de provas requeridas pelas partes.

Tese de julgamento: "
É nula a sentença que antecipa o julgamento da lide sem oportunizar a produção de provas essenciais solicitadas pelas partes, caracterizando cerceamento de defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 25/10/2021; TJ-MT, Apelação 0003322-66.2018.8.11.0082, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois

Recursos de Apelação
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(id. 183389714) e pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
(id.

183389719),

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT (id. 183389713),

que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, julgo procedente os pedidos veiculados na preambular, o que faço para declarar a nulidade da contratação temporária, condenando o Requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Por último, por se tratar de condenação judicial imposta ao Município de Cuiabá em relação a verba de servidores, o índice dos juros de mora deve ser o da remuneração oficial da Caderneta de Poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme Temas 810-STF e 905-STJ, sendo que deve incidir a taxa SELIC após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”
(id. 183389713)

O
Município de Cuiabá
relata que a sentença atacada baseou-se na constatação de que os servidores temporários contratados pelo Município de Cuiabá tiveram seus contratos sucessivamente prorrogados, sem concurso público, configurando desvio de caráter específico, em frente ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. A decisão declarou a nulidade das contratações e determinou o pagamento das verbas rescisórias.

Alega o apelante que a sentença é genérica e falha por não ter sorte de individualização dos contratos temporários considerados nulos. Em suas palavras, "
não foram apresentados os contratos temporários, nem delimitados os períodos contratuais
." Afirma que as fichas financeiras não comprovam a prorrogação ilegal dos contratos, e, além disso, grande parte dos contratos duraram menos de um ano, em conformidade com a Lei Municipal 4.424/2003, que permite a contratação de temporário para atender a necessidades da municipalidade.

O Município defende que a maioria dos servidores foram contratados para atuar em 2015 e, portanto, não há razão para as declarações por supostas verbais de anos anteriores, como 2011 a 2014. Argumenta, também, que não há comprovação de prorrogação sucessiva e que a sentença se baseia-se em presunções, sem material provado.

Sustenta, ainda, que as contratações temporárias previstas de forma legal, por meio de processo seletivo simplificado, previstas na referida lei municipal, e que não há qualquer prova nos autos de que os contratos foram prorrogados de forma sucessiva ou que tenham extrapolado os limites legais.

Argumenta, também, a existência de inépcia da inicial e cerceamento de defesa, na medida em que a inicial não permitiria verificar os beneficiários pela sentença, suscitando que ‘
não é possível saber se a presente demanda envolve apenas os expressamente citados, ou se abarca toda a categoria profissional, ou, ainda, se estes contratados foram ainda citados na inicial e integraram outro processo’
. Ressalva que foram distribuídas mais de 200 (duzentas) ações que discutem a matéria em debate.

Existe, ainda, questionamento quanto a concessão da gratuidade de justiça ao
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
. Diz que ‘
a ação também é inepta porque o autor não explica seus cálculos, não aponta, por exemplo, a causa de pedir de multa de 40% cobrada na planilha, em que pese neste ponto a pretensão tenha sido negada’
.

Requereu, então, o indeferimento da gratuidade de justiça concedida ao Sindicato, a declaração da inépcia da inicial e extinção do feito, reconhecimento da ausência de interesse processual e da inadequação da via eleita, ou alternativamente:

“b) Não sendo o caso do acolhimento das teses acima apresentadas, requer o provimento do recurso, observando que: a) não restou observada a nulidade contratual;

b) não se aplica as disposições da CLT à lide;

c) não tem direito o autor aos benefícios salariais previstos aos servidores efetivos;

d) as normas aplicáveis à relação jurídica são as cláusulas contratuais (pacta sunt servanda), a Lei 4.424/03 e o art. 37, IX da CF;

e) O Sindicato não comprovou/demonstrou o fato constitutivo do direito, não tendo apresentado elementos mínimos de prova relacionados à suposta renovação sucessiva e/ou nulidade contratual, de forma que a pretensão deve ser julgada improcedente;

c) Portanto, nenhuma verba é devida à parte autora, razão pela qual, os pleitos devem ser julgados totalmente improcedentes, particularmente, quando as contratações foram firmadas com base Constitucional e Legal, de forma que o recurso deve ser provido, observando ainda as peculiaridades do caso, reconhecendo que não é devido o pagamento de FGTS e ainda que as férias, juntamente com o terço constitucional, assim como o décimo terceiro foram adimplidos e ainda, quando eventualmente não tiverem sido pagos os valores, verifica-se que não restou demonstrado que o contrato estava na faixa salarial beneficiada pelo Ato Normativo, na forma do art. 10, da Lei 4.424/03, sendo tal atribuição um fato constitutivo do direito autoral, competindo a prova pelo Sindicato.

d) Considerando os fundamentos apontados, e sendo provido o recurso de apelação, requer a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do Sindicato ao pagamento de honorários advocatícios;

e) Por apreço a eventualidade, requer sejam consideradas as teses de defesa apontadas, especificamente:

1) a impossibilidade de determinação para pagamento de FGTS, devendo, em caso de condenação, ser determinado o depósito em conta vinculada na Caixa Econômica Federal;

2) Reconheça a impossibilidade do pagamento de férias e terço, assim como o décimo terceiro, eis que encontram-se devidamente adimplidos e ainda, em caso de ser verificado o não pagamento, sustenta-se que tal fato ocorreu somente pelo fato de não ter sido demonstrado que o contrato estava na faixa salarial beneficiada pelo Ato Normativo, na forma do art. 10, da Lei 4.424/03; 4) Que sejam realizados os devidos abatimentos/compensações e deduções, evitando-se o enriquecimento indevido e ilícitos dos “substituídos”, na forma anteriormente apresentada em tópico específico deste recurso”
.

O
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
apresenta razões recursais no id. 59310475, alegando preliminarmente
cerceamento de defesa
. Afirma que o magistrado de primeiro grau optou pelo julgamento antecipado da lide, sem permitir a produção das provas exigidas, o que resultou na violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. De acordo com o apelante, tais provas são fundamentais para comprovar que a contratação, sendo necessária para o reconhecimento da nulidade do contrato. A ausência de oportunidade para a produção de prova documental, segundo o apelante, constituição cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

Requer a anulação da sentença em razão da negativa de produção de prova documental, acarretando assim a ausência da ampla defesa e contraditório pela inexistência do devido processo legal e o consequente cerceamento da defesa do direito da parte Recorrente.

Contrarrazões apresentadas em id. 183389722.

Não há manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se
de
dois

Recursos de Apelação
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(id. 183389714) e pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
(id.

183389719),

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT (id. 183389713),

que julgou procedente a ação ajuizada pelo Sindicato em desfavor do ente municipal.

A ação gira em torno de eventual contratação temporária de servidores pelo Município de Cuiabá, os quais tiveram seus contratos sucessivamente prorrogados, sem concurso público, configurando desvio de caráter específico, em frente ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

·

Do cerceamento de defesa
:

Intenciona o Sindicato Apelante, em sede de preliminar, ver anulada a sentença, sob o argumento de que houve
error in procedendo
do Magistrado singular, pois impediu o autor de contrapor os argumentos formulados pelo réu na contestação.

O apelante afirma que ocorreu
cerceamento de defesa
, vez que logo após a apresentação da impugnação da contestação ocorreu o julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, o Município de Cuiabá, ao recorrer indica que os documentos juntados não são o suficiente para o julgamento da lide ao afirmar que ‘
A situação aqui apontada configura grave óbice ao exercício do contraditório’
e ao afirmar que ‘
nota-se a ocorrência ainda de cerceamento de defesa ao impossibilitar que esta Procuradoria verifique se a lista de servidores constante em um processo é a mesma constante em outro’
(id. 183389714 - fl.18).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o feito foi inicialmente sentenciado em id. 59310458,
decretando-se sua extinção diante da falta de legitimidade do Sindicato
. Entretanto, referida sentença foi desconstituída em grau de recurso, determinando-se o retorno dos autos
para o regular prosseguimento
(id. 146560175).

As partes foram intimadas sobre o retorno dos autos e requerer o que de direito (id. 183389709), momento em que o Sindicato apelante requereu o prosseguimento do feito (id. 183389712) e o ente municipal se manteve silente.

Logo após foi
proferida a sentença, sem oportunizar as partes para a produção de eventual prova
(id. 183389713).

Necessário ressalvar que
a sentença a ser desconstituída
foi proferida logo após a apresentação da contestação – fora do prazo legal - seguida da impugnação à contestação, na qual o Sindicato recorrente
requereu a produção de prova documental a fim de comprovar suas alegações
(id. 59310452).

O Município requerido, em sua contestação, igualmente pugnou pela produção de prova documental (id. 59303496).

Além disso, em sua inicial, o requerente protestou por todos os meios de provas admitidas (id. 59303496).

Ao proferir a sentença objurgada, o Magistrado especificou que ‘
O feito encontra-se na fase do julgamento conforme o estado do processo, oportunidade em que deve ser aferida a viabilidade do julgamento meritório da lide pela superação das matérias previstas no artigo 485 do CPC’
. (id. 59310458)

Pois bem
. De acordo com Arruda Alvim, “
caracteriza-se o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, mas o julgador antecipa o julgamento da lide e julga improcedente um dos pedidos da inicial, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados
” (Cerceamento de Defesa, Decisão-Surpresa e Simulação do Negócio Jurídico - Capítulo 1: Pareceres Processual Civil: Fase de Conhecimento).

O inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil (CF) garante aos litigantes em processos judiciais ou administrativos, e aos acusados em geral, o direito à ampla defesa e ao contraditório:

“LV —

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;”

Segundo Renato Montans de Sá, este princípio assevera “
que a todos deve se dar o direito de conhecer a demanda que lhe é proposta, tomar ciência de todos os atos processuais, bem como ter a possibilidade de reagir aos atos contrários ao seu direito”.
(Manual de Direito Processual Civil)

Dessa forma, o direito formal se refere à participação no processo, de ser ouvido e o substancial é o direito de influenciar na decisão e inclui o direito à produção de provas. O contraditório é indissociável do conceito de processo e sem processo existe apenas procedimento.

Neste ponto, cumpre-se ressaltar que não se desconhece o fato de o juiz ser o destinatário natural das provas no processo, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Observa- se, entretanto, na situação sob análise, que a realização da prova requerida pela autora é de suma importância para a aferição de aspectos relevantes da causa, não se vislumbrado intuito protelatório na produção da mesma.

Ao contrário, para que as circunstâncias sejam eventualmente esclarecidas a contento, imperioso a instalação da fase instrutória com a produção da prova documental necessária para esclarecer os fatos, a fim de salvaguardar as partes ao contraditório e ampla defesa, principalmente que houve a desconstituição da sentença anteriormente proferida, julgando-se em seguida sem a intimação das partes para eventual produção de provas.

Diante deste cenário, a supressão da dilação probatória, com o julgamento antecipado da lide, resultou cerceamento do direito de defesa, em ofensa aos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido trago os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– APLICAÇÃO DO TEMA 976 DO STJ EM SEDE DO RESP 1.643.856/SP – SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Trata-se de ação de responsabilidade civil visando à reparação de danos morais e materiais sofridos pela autora durante o cumprimento de medida de reintegração de posse da comunidade "Pinheirinho", em São José dos Campos. Alega a autora que houve abuso de direito no cumprimento da medida liminar de reintegração de posse, sendo-lhe devida a reparação. Além de prova documental juntada, pugnou a autora pela oitiva de prova testemunhal, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência.
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Em decorrência do julgamento antecipado da lide, a autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar suas alegações.
Imprescindibilidade da prova testemunhal para comprovação dos fatos aduzidos na inicial. COMPETÊNCIA – Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema 976. Necessidade de retorno dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, órgão jurisdicional competente para conhecer do pedido, reabrindo-se a fase instrutória. Sentença anulada. Recurso da autora provido com determinação. Recurso adesivo da massa falida não conhecido. (TJ-SP - AC: 00337170420128260577 SP 0033717-04.2012.8.26.0577, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA – ARRENDAMENTO RURAL – RECONVENÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA –
JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido da parte, ante a suposta ausência de provas do direito alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017). (TJ-MT 10006943620208110044 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art.
355
, do
CPC
,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da
Constituição Federal
que estabelece “aos litigantes, em
processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos
a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (
CPC
, art.
333
), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.
...
Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de
Processo
Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Ademais, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que a parte possui para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não me parece crível que esse direito lhe seja negado,
uma vez a falta/ausência de provas foi alegado por ambas as partes
.

Assim, verifica-se que o feito deve ser mais bem instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito, mormente que a sentença foi proferida logo após a decretação da nulidade da sentença expressa anteriormente.

Nesta esteira, é preciso anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória e a consequente produção de provas indicadas pelas partes. Este é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pelo autor, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
, se sentença proferida lhe é prejudicial. (TJ-MT 00033226620188110082 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2023)

Por derradeiro, destaca-se que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de reconhecer a nulidade da sentença, com o que
determino
o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, com a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024